Tribunal: TJDFT
Processo: 0771777-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em analisar o direito do autor à indenização por danos morais, por força das condutas ilícitas atribuídas aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida ao recorrente, em razão da hipossuficiência econômica demonstrada (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A revelia dos réus não autoriza a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, cabendo ao julgador formar o seu convencimento por meio da análise dos argumentos deduzidos e das provas produzidas, nos termos dos artigos 344 e 345 do CPC.
5. As provas produzidas pelo autor não são conclusivas para amparar o decreto condenatório. Com efeito, o “print” de diálogo do WhatsApp e os áudios, por si sós, não demonstram a dinâmica dos fatos e não revelam as circunstâncias ou motivos da animosidade.
6. A origem do desentendimento entre as partes foi, supostamente, o comentário feito pelo autor/recorrente na rede social do réu GILVAN, sendo que o teor desse comentário não foi exibido no processo, obstaculizando a contextualização dos fatos. Importa destacar que o autor/recorrido se envolveu em relacionamento amoroso com o réu IDERONES, e este está atualmente envolvido com o réu GILVAN, possível causa da animosidade invocada.
7. Outrossim, as palavras e/ou termos ofensivos atribuídos aos réus foram rechaçados e rebatidos pelo autor/recorrente, evidenciando condutas perpetradas de forma recíproca e que não têm o condão de gerar dano moral indenizável. No mesmo sentido: Acórdão 1929119, 0717454-34.2024.8.07.0003, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; e Acórdão 1940049, 0711200-76.2023.8.07.0004, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Custas processuais pelo recorrente, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, RecIn no 0711200-76.2023.8.07.0004, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2024; TJDFT, RecIn no 0717454-34.2024.8.07.0003, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.